Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729266-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0730306-62.2025.8.07.0001, deferiu pedido de tutela de urgência formulado por THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA, ora Agravado. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argui a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afirmando que a decisão da banca examinadora se deu por maioria, em conformidade com o edital, e que o critério utilizado é exclusivamente o fenotípico, sendo impertinentes laudos dermatológicos ou provas de ancestralidade. Defende a legalidade e legitimidade do procedimento de heteroidentificação, que está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC no 41/DF e com as regras do edital, o qual veda expressamente a utilização de documentos pretéritos ou comprovações de aprovação em outros certames. Assevera que a decisão agravada representa indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes e à tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, que veda ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na reavaliação de seus critérios. Por fim, alega a ocorrência de periculum in mora reverso, argumentando que a manutenção da liminar causa insegurança jurídica, tumultua o cronograma do concurso e viola a isonomia, com potencial efeito multiplicador de demandas e prejuízo aos candidatos regularmente aprovados. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma integral da referida decisão. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, ID. 74145222. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato que avaliou as características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros e pardos. Em exame perfunctório, inerente à apreciação de medidas urgentes, a argumentação desenvolvida pelo Agravante, embora relevante e passível de discussão aprofundada no mérito deste recurso, não se revela, neste momento, com a robustez necessária para afastar, prima facie, a probabilidade do direito reconhecida na origem pelo Juízo a quo. A decisão impugnada, ao permitir que o Agravado prossiga no certame em condição sub judice, não se afigura, em um juízo precário, manifestamente teratológica ou contrária à legislação vigente de forma a justificar sua imediata suspensão. No que tange ao periculum in mora, elemento imprescindível para a concessão do efeito suspensivo, verifica-se que o Agravante não logrou demonstrar a excepcional urgência ou o perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação que justifiquem a apreciação da questão antes do julgamento do mérito do recurso, após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado. A medida deferida pelo Juízo a quo, que permite ao Agravado prosseguir no certame em caráter sub judice, não apresenta risco de irreversibilidade da medida, caso a decisão seja, eventualmente, reformada por este Tribunal no julgamento definitivo do recurso. A reintegração condicionada, neste estágio, não configura, per se, óbice intransponível ao regular andamento do concurso, nem gera um prejuízo irreparável à Administração Pública ou aos demais candidatos que não possa ser sanado ao final do processo. Considerando que a situação pode ser revertida sem maiores prejuízos caso o Agravante obtenha êxito ao final do recurso, e que a suspensão da decisão de primeiro grau poderia implicar em dano inverso e imediato ao Agravado, que teria seu prosseguimento no certame obstado sem a devida análise do mérito recursal, inexiste o periculum in mora qualificado necessário para a concessão da medida de urgência pleiteada pelo Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital